Tribunal: STF
Processo: RE 1485167
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 114, fls. 2-3):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTES DE 26,05% (PLANO VERÃO) E DE 26,06% (PLANO BRESSER), CONSIDERADOS INDEVIDOS PELO PLENÁRIO DO STF, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.”



    No apelo extremo (Doc. 122), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido deve ser anulado, pois violou os art. 5º, caput, XXXV, XXXVI e LIV; e 100, § 2º, da CF/1988, defendendo a inexigibilidade do título executivo e, por consequência, a extinção da execução proposta.



    Afirma que o acórdão recorrido acolheu “o entendimento no sentido de que, a teor do julgamento do RE 870.947, seja aplicado o IPCA-E para fins de atualização monetária da quantia devida, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Considerando, entretanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25 de março de 2015 concluiu o julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, julgando inconstitucional a fixação da correção monetária com base na TR apenas em relação à correção dos precatórios, o que não é o caso dos autos, o acórdão recorrido merece reforma, notadamente em face do que dispõe o artigo 100, §2º, da Constituição Federal” (Doc. 122, fl. 4).



    Aduz, por outro lado, que “no caso dos autos o título judicial em execução reconheceu o direito adquirido dos Apelados em receber reajuste de remuneração conforme a URP de fevereiro de 1989 (26,05% - Plano Verão) e 26,06% Plano Bresser. Contudo o Egrégio Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da inexistência de direito adquirido ao citado reajuste”. (….) Com isso, conclui-se que a parte autora não tem direito ao recebimento de tais parcelas” (Doc. 122, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 122, fl. 2):



    “DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O § 3º do art. 102 da Constituição Federal exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcenda o normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social ou jurídica. 



    Destarte, haverá repercussão, em determinada causa/questão, quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (país), mas de uma forma não individual. 



    Tal interpretação soa mais consentânea com a própria finalidade do apelo extremo, que é a preservação do ordenamento constitucional, assegurando o respeito e a uniformidade aos princípios e preceitos insertos na Lei Suprema, em sua inteireza. Nessa senda, deve-se abarcar no conceito de repercussão geral uma matéria cuja interpretação, adotada no acórdão recorrido, fora equivocada, a vilipendiar de forma patente o texto constitucional. Não adotando tal critério estar-se-ia reduzindo a Constituição a uma letra fria e morta. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, posto que flagrante a interpretação equivocada produzida pelo acórdão regional, com flagrante desrespeito à Constituição da República. 



    A manutenção do acórdão recorrido trará sérios riscos à ordem jurídica, além do indesejável efeito multiplicador, tendo em vista os muitos outros processos semelhantes que poderão ser influenciados com a interpretação equivocada procedida pela Corte de origem. 



    A matéria discutida neste recurso, além do mais, versa sobre questões eminentemente administrativas e processuais, possuindo, também por essa razão, repercussão geral, valendo, nessa linha, conferir o seguinte ensinamento de Pedro Gordilho[1]: 



    A meu juízo, a compreensão do tema – repercussão geral das questões constitucionais, que ultrapassam os limites subjetivos da causa – não pode dispensar o exame do interesse público e coletivo envolvido nele. (...) 



    Nas prescrições de ordem pública, o interesse da sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo – a tutela do interesse da sociedade constitui um fim primordial do preceito legal. 



    (...) Então, numa enunciação superficial, entram na categoria das normas que tutelam o interesse público as normas administrativas, as normas penais, as normas processuais, as de polícia e segurança, as normas de organização judiciária, desde que, ressalte-se, contempladas na Constituição. (grifos nossos) 



    Restou demonstrada, portanto, a presença do novel requisito para interposição do apelo extremo”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à alegada ofensa ao art. 100, § 2º, da CF/1988, e ao entendimento firmado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral e nas ADIs 4.357 e 4.425, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente